Tribunal: TJBA
Processo: 8004776-15.2022.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004776-15.2022.8.05.0229 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE JESUS e outros Advogado(s): APELADO: EDNOLIA CABRAL DA SILVA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TEMA 1.234 DO STF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. TEMA 6 DO STF. SOLIDARIEDADE ENTRE ENTES FEDERADOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença de procedência em ação de fornecimento de medicamento. O embargante sustenta omissão quanto à aplicação dos Temas 6 e 1.234 da repercussão geral do STF, bem como das Súmulas Vinculantes 60 e 61, requerendo o reconhecimento da incompetência da Justiça Estadual ou, subsidiariamente, a observância dos critérios de custeio e ressarcimento interfederativo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de aplicar as teses firmadas nos Temas 6 e 1.234 do STF; (ii) estabelecer se a Justiça Estadual permanece competente para julgamento da demanda ajuizada antes da modulação de efeitos do Tema 1.234; e (iii) determinar se os mecanismos de ressarcimento interfederativo afastam a responsabilidade solidária dos entes federados no fornecimento de medicamentos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração possuem finalidade integrativa e aclaratória, destinando-se apenas ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não servindo como meio de rediscussão do mérito da decisão. 4. A modulação de efeitos fixada pelo STF no Tema 1.234 restringe a competência da Justiça Federal às ações ajuizadas após a publicação da ata de julgamento, preservando a competência da Justiça Estadual nos processos anteriormente em tramitação. 5. O acórdão embargado observou adequadamente os parâmetros do Tema 6 do STF e do Tema 106 do STJ, reconhecendo a imprescindibilidade do medicamento, a inexistência de substituto terapêutico eficaz e a incapacidade financeira da parte autora. 6. O parecer do NATJUS possui natureza meramente consultiva e não vinculante, não prevalecendo sobre a prescrição fundamentada do médico assistente responsável pelo acompanhamento direto do paciente. 7. A solidariedade entre os entes federados permanece íntegra nas demandas de fornecimento de medicamentos, sendo eventual ressarcimento interfederativo questão a ser solucionada administrativamente ou em via própria, sem prejuízo do direito fundamental à saúde do jurisdicionado. 8. A inexistência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material inviabiliza o acolhimento dos embargos declaratórios, conforme orientação consolidada do STJ acerca dos limites do art. 1.022 do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1. A modulação de efeitos do Tema 1.234 do STF preserva a competência da Justiça Estadual para as ações ajuizadas antes da publicação da ata de julgamento do referido tema. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 3. A responsabilidade solidária dos entes federados no fornecimento de medicamentos não é afastada pelos mecanismos de ressarcimento interfederativo fixados pelo STF. 4. O parecer do NATJUS possui caráter consultivo e não prevalece automaticamente sobre a prescrição do médico assistente. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 109, I. CPC, arts. 292, 489, §1º, V e VI, 927, III, §1º, 931 e 1.022. Lei nº 10.742/2003, arts. 7º e 9º. Lei nº 7.347/1985, art. 5º, §5º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.366.243/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 16.09.2024, Tema 1.234 da Repercussão Geral. STF, Tema 6 da Repercussão Geral. STF, Tema 500 da Repercussão Geral. STJ, Tema 106. TJDFT, ED nº 0701899-39.2018.8.07.0018, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo. Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos autos da Apelação n. 8004776-15.2022.8.05.0229, da Comarca de Santo Antonio de Jesus, em que figura como, Embargante, ESTADO DA BAHIA, e, como Embargada, EDNOLIA CABRAL DA SILVA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto condutor.